Tribunal: TJDFT
Processo: 0749565-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749565-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE DE MELO JAIME AVELAR AGRAVADO: HMN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id 66435623) interposto por DEISE DE MELO JAIME AVELAR, em face da decisão (Id 66435625) proferida pelo juízo da 1a Vara de Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0708265-15.2023.8.07.0020, em desfavor de HMN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade e desconstituiu a penhora realizada e abriu prazo para apresentação de embargos à execução. O juízo de origem reconheceu que a citação foi realizada em endereço desatualizado, o que configura vício insanável que compromete o regular desenvolvimento do processo. Nesse sentido, indicou que o endereço atual da parte agravada é Rua Copaíba lote 1, Torre A, salas 1704/1706,1708, Edifício DF Century Plaza, CEP 71.919-540, Águas Claras/DF. Em suas razões recursais (Id 66435623), a parte agravante sustentou que o endereço dito como correto pelo juízo de origem não é de fato o endereço da parte agravada, posto que houve uma série de diligências no local e os oficiais de justiça foram informados pelos vizinhos que há muito tempo não viam movimentação naquele endereço. Alegou ainda que a citação foi válida, haja vista que a parte agravada confessou no curso do processo ter vínculo com aquele endereço objeto da diligência, qual seja, Rua das Paineiras 1, lt 4, ap ou sala 1703, Águas Claras/DF. O preparo foi devidamente recolhido (Id 66435646). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, não é possível, em sede de liminar, conceder efeito suspensivo para constituir novamente a penhora realizada na Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0708265-15.2023.8.07.0020. O requisito da probabilidade do direito não restou evidente, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Conforme demostrado por meio do contrato social, pela parte executada, ora agravada, o endereço da empresa é Rua Copaíba lote 1, Torre A, salas 1704/1706,1708, Edifício DF Century Plaza, CEP 71.919-540, Águas Claras/DF, e não o endereço Rua das Paineiras 1, lt 4, ap ou sala 1703, Águas Claras/DF. Em que pese as alegações da parte agravante a respeito das diligências infrutíferas que foram realizadas, não restou claro que o endereço da parte agravada seja o da Rua das Paineiras 1, lt 4, ap ou sala 1703, Águas Claras/DF, conforme pugnado. Além disso, não ficou demostrado nas razões recursais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a Ação de Execução de Título Extrajudicial está em andamento, podendo a penhora ser novamente instituída, caso assim entenda o juízo de origem. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar os requisitos cumulativos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo a decisão que desconstituiu a penhora realizada nos autos das Ação de Execução de Título Extrajudicial. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital